Tribunal: TJES
Processo: 5019588-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019588-02.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SULAMITA SANTOS DA CUNHA
APELADO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA – DEMORA NA LIBERAÇÃO DO MONTANTE – DANO MORAL -

QUANTUM

INALTERADO
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

2
.
Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

3
. Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, bem como que o valor alusivo a primeira parcela (R$ 375,00) demorou cerca de quarenta dias para ser disponibilizado em favor da autora, bem como a condição econômica das partes envolvidas, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SULAMITA SANTOS DA CUNHA
em face da sentença que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais
ajuizada em face
PICPAY SERVIÇOS S.A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de dois mil reais a título de indenização por danos morais.

A autora/recorrente, em suas razões, aduz, em síntese, que o valor fixado em sentença deve ser majorado, perfazendo a monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019588-02.2021.8.08.0024

APELANTE
:

SULAMITA SANTOS DA CUNHA

APELADO: PICPAY SERVIÇOS S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SULAMITA SANTOS DA CUNHA
em face da sentença que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais
ajuizada em face
PICPAY SERVIÇOS S.A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de dois mil reais a título de indenização por danos morais.

A autora/recorrente, em suas razões, aduz, em síntese, que o valor fixado em sentença deve ser majorado, perfazendo a monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar a pretensão recursal, importa registrar que tratam os autos de ação de indenização por danos morais ajuizada pela ora apelante em face da recorrida.

Alega a autora, em suma, que se cadastrou para receber auxílio emergencial pelo Governo Federal, por preencher os requisitos legais, tendo sido deferida duas parcelas de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).

Aponta que transferiu a primeira parcela para a conta junto à ré, sendo que o valor demorou várias semanas para ser disponibilizado, o que a privou de utilizar a apontada monta.

Relata, assim, que tal situação fora apta a gerar dano moral a ser indenizado.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, condenou a ré/recorrida ao pagamento de dois mil reais a título de danos morais.

Cabe então, neste momento, tão somente analisar se a quantia fixada em primeiro grau se mostra razoável.

E acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, bem como que o valor alusivo a primeira parcela (R$ 375,00) demorou cerca de quarenta dias para ser disponibilizado em favor da autora, bem como a condição econômica das partes envolvidas, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Assim, concluo que o valor indenizatório fixado pelo julgador singular deve ser mantido inalterado, nos termos aqui consignados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023